Tribunal: TJES
Processo: 5010466-32.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010466-32.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: LUCIANO DA SILVA e outros
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5010466-32.2024.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: LUCIANO DA SILVA, RONALDO DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PROVAS NOVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal proposta por
Ronaldo da Silva
e
Luciano da Silva
objetivando a desconstituição da condenação nos autos da Ação Penal nº 0000975-71.2017.8.08.0052, pela prática de homicídio qualificado por duas vezes (art. 121, § 2º, incisos I, II e IV, na forma do art. 70 do Código Penal) e tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, II e IV c/c art. 14, II, na forma do art. 69 do Código Penal). Alegam a existência de provas novas, produzidas na Justificação Criminal nº 5000235-81.2024.8.08.0052, que autorizariam a absolvição ou, alternativamente, a anulação da sentença para novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Requerem, ainda, em caráter subsidiário, a redução da pena-base e a aplicação do concurso formal de crimes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão:
(i) verificar se as provas novas justificam a alteração da condenação;
(ii) definir se é cabível o conhecimento do pedido de reanálise da dosimetria da pena na via revisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal tem caráter excepcional e restringe-se às hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal (CPP), destinadas à correção de erro judiciário.

As provas apresentadas na Justificação Criminal, consistentes em depoimentos prestados por informantes e testemunha, não alteram substancialmente os fatos já apreciados no julgamento original, tampouco demonstram erro evidente capaz de desconstituir a condenação. A versão trazida pelo acusado Anderlúcio, que vinculou os requerentes aos crimes, foi considerada suficiente pelos jurados e se mantém válida.

Quanto ao pedido de reanálise da dosimetria,
não se conhece
da pretensão, visto que a revisão criminal não se presta a reavaliar critérios já debatidos em apelação, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou erro técnico evidente, o que não se verifica na hipótese. A decisão monocrática na Ação Revisional nº 50127-54.2022.8.08.0000 já havia afastado essa possibilidade, e não há novos elementos que justifiquem modificação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a revisão criminal não pode ser utilizada como nova oportunidade de apelação, admitindo-se a revisão da dosimetria apenas em casos de manifesta ilegalidade (STJ, AgRg no REsp nº 2.011.259/PR, 6ª Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 10/3/2023; AgRg no HC nº 913.496/SC, 5ª Turma, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 16/10/2024).

Não constatada prova falsa, erro técnico, nem manifesta desproporção na fixação da pena, mantém-se a estabilidade da coisa julgada, em observância ao princípio da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Revisão criminal parcialmente conhecida,
e na extensão (
alegação de provas novas), julgada
improcedente o pedido revisional
.
Não se conhece do pedido de reanálise da dosimetria da pena
.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal tem cabimento restrito às hipóteses de erro judiciário previstas no art. 621 do CPP, sendo inadmissível como sucedâneo de recurso.

A reanálise da dosimetria da pena na revisão criminal é incabível, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou erro evidente.

A apresentação de provas novas deve ser capaz de alterar substancialmente a conclusão do julgamento original, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 121, § 2º, incisos I, II e IV; 14, II; 69 e 70; Código de Processo Penal, art. 621.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 2.011.259/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 10/03/2023; STJ, AgRg no HC nº 913.496/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 16/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer em parte da revisão criminal, e na extensão, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5010466-32.2024.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: LUCIANO DA SILVA, RONALDO DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por
RONALDO DA SILVA e LUCIANO DA
SILVA
, objetivando a desconstituição da condenação proferida nos autos da ação penal nº. nº0000975-71.2017.8.08.0052, pela prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos, I, II e IV, por duas vezes, na forma do artigo 70, e no artigo 121, § 2º, incisos I, II e IV c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Alega a existência de provas novas, produzidas nos autos do processo de justificação criminal, registrado sob o nº 5000235- 81.2024.8.08.0052, as quais, em tese, autorizariam a absolvição dos revisionandos, ou, para que seja anulada a sentença e os requerentes submetidos a novo julgamento perante o Tribunal do Juri. Subsidiariamente, postulam a redução da pena-base e a aplicação do concurso formal de crimes.

A ilustre Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial, Andréa Maria da Silva Rocha, emitiu parecer opinando pela improcedência do pedido revisional.

Esta a síntese da ação. Passo à análise do mérito do pedido:

De início, registro que a revisão criminal não tem natureza de recurso, tratando-se, em verdade, de uma ação penal de natureza constitutiva negativa, ou seja, voltada a desconstituir um pronunciamento judicial já transitado em julgado.

Por ser um remédio jurídico excepcional, possui hipóteses de cabimento bastante estritas, previstas no artigo 621, do Código de Processo Penal, indicativos de erro judiciário:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I — quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II — quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III — quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Cabe destacar, que os requerentes propuseram a Ação Revisional de nº 50127-54.2022.8.08.0000, com os mesmos argumentos lançados, ocasião em que este Relator, por meio de decisão monocrática, vislumbrou a impossibilidade de conhecer daquela Ação Revisional, tendo em vista que as alegadas provas novas apenas seriam viáveis ante a instauração do procedimento de justificação criminal, considerando as declarações lavradas em escritura pública. Já em relação à reanálise das penas aplicadas, entendeu este Relator, naquela oportunidade, que a revisão criminal não se presta para tal análise, quando a mesma tese foi objeto de apreciação no julgamento do recurso de apelação por eles interposto.

Com efeito, em relação à reanálise da dosimetria, mantenho os argumentos expendidos na decisão monocrática, proferida na Ação Revisional nº 50127-54.2022.8.08.0000, os quais replico nesta Ação.

Os Tribunais Superiores têm reconhecido a possibilidade de manejo deste tipo de ação, enquadrando-a no inciso I, do art. 621, do Código de Processo Penal, desde que ocorra a excepcionalidade de erro técnico ou injustiça gritante na fixação da reprimenda.

Nessa linha, cito orientação jurisprudencial pacífica, no sentido de que na “
dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou
na ocorrência de flagrante ilegalidade
” (STJ, AgRg no REsp n. 2.011.259/PR, 6ª Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 10/3/2023).

Nesse passo, este Colegiado firmou entendimento no sentido de que a reanálise da pena, em sede de revisão
somente se afigura cabível em caso de flagrante ilegalidade, isto é, quando a exasperação fundamenta-se em elementos abstratas ou inerentes ao tipo, ou de abuso de poder, notadamente em vista de manifesta desproporção entre a análise das operadoras e a exasperação da reprimenda (AgRg no HC n. 913.496/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024).

Veja-se, pois, que o acórdão que julgou a apelação criminal aborda e preserva os critérios sentenciais que fundamentaram a exasperação da pena-base, assentando ser “
facultado ao juiz, no exerc
ício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu
”.

Neste particular, consta do voto do relator extensa e detalhada motivação a respeito da valoração sentencial das circunstâncias judiciais.

Logo, não sendo o caso de flagrante ilegalidade e, ademais, observando-se que o acórdão que julgou a apelação criminal debruçou-se sobre os critérios adotados para a fixação da pena, afigura-se igualmente inviável o conhecimento da revisional para a reanálise da reprimenda aplicada em desfavor dos requerentes.

Assim sendo, evidente que as alegações apresentadas na inicial não se amoldam a nenhuma das hipóteses de admissibilidade da revisão criminal, extrapolando a enumeração taxativa do artigo 621 do Código de Processo Penal.

Ante a inexistência das condições elencadas na legislação, a presente ação, no que tange à reanálise da pena dos recorrentes, não merece ultrapassar o juízo de prelibação.

Adiante, quanto à análise dos depoimentos lançados na Justificação de nº 5000235-81.2024.8.08.0052, prestados pelos informantes Wanderlúcio da Silva e Bruno Santos da Silva, bem como pela testemunha Walter Emiliano Barcelos, constato que o material produzido não é suficiente para imprimir qualquer modificação na acertada condenação imposta aos revisionandos, vez que não se constata qualquer modificação em seus depoimentos capaz de ensejar a procedência desta ação autônoma de impugnação.

Por erro judiciário entende-se a sentença baseada em prova falsa; que afronta texto expresso de lei e aquela contrária à evidência dos autos. Só nesses casos a estabilidade da coisa julgada, fator de paz social, cede passo ao direito de liberdade pessoal.

Vejamos a lição de Guilherme de Souza Nucci, sobre a revisão criminal com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal:

“
O objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada. Pode não ser a melhor tese ou não estar de acordo com a turma julgadora da revisão, mas daí a aceitar a ação rescisória somente para que prevaleça peculiar interpretação é desvirtuar a natureza do instituto.” (Código de Processo Penal Comentado; São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013; Pg. 621).”

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES LEGAIS. DESCABIMENTO DA UTILIZAÇÃO DA AÇÃO
REVISIONAL COMO NOVA APELAÇÃO. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ART. 261 DO CPP. INSUFICIÊNCIA DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO § 6o DO ART. 180 DO CP. DESCABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
1. A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos. Para que o pleito revisional seja admitido, é preciso que a defesa demonstre que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei penal ou aos elementos de convicção constantes dos autos, baseada em provas falsas, ou quando surgem novas evidências que provem a inocência do réu ou determinem ou autorizem a redução de sua pena, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
2. Conforme o entendimento pacífico deste Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de nulidade no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama a efetiva demonstração de prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief) - AgRg no AREsp n. 2.354.888/DF, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 6/10/2023.
3. No âmbito dos Tribunais Superiores prevalece a orientação segundo a qual apenas a falta de defesa técnica constitui nulidade absoluta, sendo certo que eventual alegação de sua deficiência, para ser apta a macular a prestação jurisdicional, deve ser acompanhada da demonstração de efetivo prejuízo para o acusado, tratando-se, pois, de nulidade relativa (Enunciado n. 523 da Súmula do STF).
4. A hipótese dos autos, a toda evidência, não se enquadra no conceito de ausência de defesa técnica, pois, consoante o afirmado pelo Tribunal de origem, o revisionando foi representado por advogado de sua livre escolha, o qual foi diligente em exercer seu mister na defesa dos interesses do réu, atuando em todas as fases do processo e interpondo o recurso de apelação cabível dentro do prazo. Conforme se observa, as teses entendidas como cabíveis foram sustentadas, de modo que a discordância da DPU quanto às alegações do advogado constituído não configura insuficiência ou fragilidade da defesa técnica.
5. A discordância do atual Defensor com os pleitos, teses e estratégias adotados ou não pelo Causídico anterior não caracteriza ausência/deficiência de defesa capaz de gerar nulidade processual (AgRg no RHC n. 176.203/RN, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 26/5/2023). Outrossim, a não interposição de recurso, voluntário por sua própria natureza, não implica, por si só, em ausência de defesa técnica, afastando, assim a alegação de nulidade (AgRg no HC n. 694.209/SC, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 26/11/2021). 6. O princípio da identidade física do juiz não pode ser interpretado de maneira absoluta e admite exceções que devem ser verificadas caso a caso, à vista, por exemplo, de férias, promoção, remoção, convocação ou outras hipóteses de afastamento justificado do magistrado que presidiu a instrução criminal, hipótese dos autos.
7. O art. 180, § 6o, do Código Penal prevê, expressamente, a incidência da majorante quando o crime for praticado contra bens e instalações do patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de Município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos, estando, dessa forma, os bens sob a responsabilidade da EBCT abrangida na sua tutela (AgRg no AREsp n. 1.647.676/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 29/5/2020).
8. Afora isso, a alteração das conclusões adotadas pela
Corte de origem demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 9. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 1.920.189/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024)”.

Como se sabe, flui a ação penal sob o signo da presunção de inocência do acusado. Passando em julgado o acórdão que o encerra, a presunção se inverte e firma como verdade real o que foi decidido.

A sentença ou o acórdão, condenatório ou absolutório, cristaliza, pelo menos em tese, o justo. O que ficou soberanamente decidido na esfera criminal adquire eficácia material e sua manutenção, em princípio, é o que melhor atende às exigências da tranquilidade social.

Para obter sucesso na via revisional é preciso que o peticionário comprove a intransponível divergência entre a prova do processo e a decisão condenatória. Em outras palavras, inverte-se o ônus da prova, incumbindo ao autor provar o desacerto do édito condenatório ante os elementos probatórios.

Cabe ainda consignar que a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença, em sua
íntima convicção
, se manifestou livre e soberanamente, acolhendo a tese que entendeu provada nos autos
.

Sabe-se que é facultado aos jurados acolher qualquer dentre as diversas versões que eventualmente poderão constar nos autos, sendo que, no caso
sub oculi
, a escolhida foi a instaurada pelo órgão ministerial de primeira instância.

Perceptível nos autos, que as declarações apresentadas, na Ação de Justificação, não tem o condão de afastar a condenação dos requerentes, mormente pelo fato de que o acusado Anderlúcio a todo momento manteve a sua versão sobre a participação dos recorrentes, entendendo os jurados que esta prova seria suficiente para a conclusão, no sentido da procedência da imputação do crime ora em análise.

Com efeito, coaduno da manifestação esposada pela douta Procuradoria de Justiça, ao asseverar que “
não tendo a prova produzida em sede de justificação criminal se revelado capaz de ensejar conclusão diversa da sentença condenatória, não há como ser acolhido o pleito revisional. Ressalta-se, ainda, que, em uma comparação com as novas declarações dos informantes e da testemunha em sede de Justificação Criminal com as que prestaram na ação penal originária, não constatei qualquer modificação em seus depoimentos capaz de ensejar a procedência desta ação autônoma de impugnação
”.

Diante do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DA
REVISÃO CRIMINAL INTERPOSTA,
e na extensão,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do pedido revisional e

JULGÁ-LO IMPROCEDENTE
.
Acompanho o voto do relator.